Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CLÁUSULA DE BARREIRA. CRITÉRIOS APLICADOS A TODOS OS CANDIDATOS. NOVA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E DE APROVADOS DESDE A PRIMEIRA FASE ELIMINATÓRIA. OBSERVÂNCIA DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE IRREGULARIDADE. TEMA 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A cláusula de barreira, estipulada em edital para selecionar os candidatos mais bem classificados para prosseguimento nas demais etapas do certame, já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal
2. Não há ilegalidade praticada pela banca quando, por decisão de órgão de controle, a banca retifica o edital e reaplica novos critérios de cálculo para a cláusula de barreira, desde que esses novos parâmetros sejam aplicados para todos os candidatos. 2.1 Caso os novos parâmetros possam alcançar candidatos antes excluídos, os atos convocatórios já praticados devem ser anulados, reiniciando-se as convocações, com a aplicação isonômica das regras a todos os concorrentes às vagas.
3. Consoante sublinhou o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 485), não cabe ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
4. Se a aplicação de novos parâmetros, decorrente de decisão do órgão de controle, procedeu de maneira a respeitar a isonomia entre todos os concorrentes, não se vislumbra qualquer ilegalidade por parte da banca responsável pelo certamente. Nesse cenário, o Poder Judiciário não deve intervir, sob pena de substituir a instituição contratada.
5. Recurso conhecido e não provido.